Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009703-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), VALDIR BOBBI - CPF: 535.742.221-49 (EMBARGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0012-59 (EMBARGANTE), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO BRAITI - CPF: 079.407.899-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FATO SUPERVENIENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por contra acórdão que, por unanimidade, proveu agravo de instrumento determinando o bloqueio de crédito da embargante vinculado à ação monitória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão do julgado quanto ao pleito de aplicação das penalidades por litigância de má-fé ao agravante; e (ii) saber se o fato superveniente consistente no deferimento da recuperação judicial da embargante constitui matéria adequada à análise em sede de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. A omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios refere-se exclusivamente a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar de ofício ou mediante provocação, mas deixou de fazê-lo, não configurando vício a ausência de pronunciamento sobre questão inadequadamente suscitada.

4. As expressões atribuídas ao relator pela embargante não constam do acórdão embargado, mas de decisão liminar anterior, constituindo equívoco interpretativo quanto ao conteúdo decisório, sendo que o provimento integral do recurso demonstra a legitimidade da conduta processual do agravante.

5. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual e efetivo prejuízo, não configurando tal conduta a mera inadequação procedimental ou equívoco interpretativo das regras processuais, especialmente quando não demonstrada intenção dolosa.

6. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios intrínsecos ao julgado, não constituindo meio adequado para análise de fatos supervenientes, cuja apreciação demanda exame pelo juízo competente mediante procedimento que assegure contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão sanável por embargos declaratórios a ausência de pronunciamento sobre alegação de má-fé processual quando o provimento integral do recurso demonstra a legitimidade da conduta da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para análise de fatos supervenientes que demandam cognição exauriente e competência específica do juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79 a 81 e 1.022; Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 289712866) interpostos por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
contra o acórdão (id. 288366396) proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR BOBBI
, para reformar a decisão de primeiro grau que havia indeferido pedido de arresto cautelar em sede de ação monitória.

O acórdão embargado determinou o bloqueio da parcela do crédito devida pela empresa California Agronegócios Ltda. à embargante Safras Armazéns Gerais Ltda., vencível em 30/09/2027, até o limite de R$ 732.364,70, bem como que a empresa cessionária deposite o referido valor em juízo, vinculado à Ação Monitória no 1000646-16.2024.8.11.0019.

A embargante alega, em síntese: (i) omissão do julgado quanto ao pleito de aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC ao agravante, por conduta que configuraria manifesta litigância de má-fé; e (ii) fato superveniente consistente no deferimento do processamento da Recuperação Judicial da embargante, ocorrido em 20.05.2025, o que implicaria na suspensão das ações e execuções em curso e na proibição de qualquer forma de arresto sobre seu patrimônio.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 289978874) sustentando a improcedência dos embargos declaratórios.

É o necessário Relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR BOBBI
, para reformar a decisão de primeiro grau que havia indeferido pedido de arresto cautelar em sede de ação monitória.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão e correção de erro material. O instituto não se presta à rediscussão de matéria decidida ou à reforma do julgado, sob pena de desnaturação de sua finalidade precípua.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça estabelece que a omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios é aquela referente a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar de ofício ou mediante provocação, mas deixou de fazê-lo. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre questão que não foi adequadamente suscitada ou que não integra o âmbito do litígio delimitado pelas partes.

No presente caso, a embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pleito de aplicação das penalidades por litigância de má-fé ao agravante. Contudo, tal alegação não prospera por diversas razões de ordem técnico-jurídica que merecem detida análise.

Primeiramente, cumpre examinar o conteúdo do acórdão embargado para verificar se efetivamente há omissão quanto à matéria suscitada. Da análise integral do julgado, constata-se que não houve qualquer manifestação no sentido de reconhecer conduta temerária ou má-fé processual por parte do agravante. Muito pelo contrário, o recurso foi integralmente provido, demonstrando que os argumentos e a conduta processual do agravante foram considerados legítimos e juridicamente adequados.

A embargante fundamenta sua alegação em assertiva de que "o próprio relator, em seu voto, reconheceu que o Agravante atuou de forma temerária, utilizando 'subterfúgio indevido', o que 'tangencia perigosamente o conceito de má-fé'". Tal afirmação, contudo, revela-se factualmente incorreta e demonstra equívoco interpretativo da embargante quanto ao conteúdo decisório.

Uma análise sistemática e rigorosa do acórdão embargado revela que as expressões citadas pela embargante não constam do voto condutor do julgamento. Na realidade, tais considerações foram tecidas em sede de decisão liminar proferida anteriormente no curso do processo (id. 278217365), especificamente quando da análise do pedido de reconsideração da tutela recursal, e não no acórdão objeto dos presentes embargos.

Esta distinção reveste-se de fundamental importância do ponto de vista técnico-processual. A decisão liminar constitui pronunciamento judicial de natureza provisória e urgente, sujeita à revisão pelo órgão colegiado no julgamento definitivo do recurso. O acórdão, por sua vez, representa a manifestação definitiva da Câmara sobre a matéria recursiva, prevalecendo sobre eventuais posicionamentos anteriores expressos em decisões monocráticas.

Ademais, ainda que se considere o conteúdo da decisão liminar, verifica-se que as observações realizadas não configuram reconhecimento de má-fé processual do agravante, mas sim ressalvas pedagógicas direcionadas ao causídico quanto à adequada utilização das funcionalidades do sistema eletrônico processual. Tratou-se de orientação preventiva visando ao aperfeiçoamento da prática forense, sem qualquer caráter sancionador ou reconhecimento de conduta dolosa.

O instituto da litigância de má-fé, previsto nos arts. 79 a 81 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca de dolo processual, caracterizado pela intenção deliberada de causar dano à parte contrária ou ao correto funcionamento da Justiça. A mera inadequação procedimental ou o equívoco interpretativo quanto às regras processuais não configuram, por si só, má-fé processual, especialmente quando não demonstrada a intenção dolosa.

No caso em exame, o agravante obteve integral provimento de seu recurso, demonstrando que suas alegações eram procedentes e juridicamente fundamentadas. O reconhecimento da existência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar pleiteada corrobora a legitimidade da pretensão recursiva, afastando qualquer caracterização de conduta temerária ou má-fé.

A utilização inadequada da funcionalidade de sigilo no sistema eletrônico, embora seja conduta reprovável do ponto de vista técnico, não configura automaticamente litigância de má-fé quando não demonstrada a intenção dolosa de prejudicar a parte contrária. Trata-se, em muitos casos, de equívoco procedimental decorrente do desconhecimento das funcionalidades do sistema ou de interpretação inadequada dos requisitos para a aplicação do sigilo processual.

Importante ressaltar que a embargante não logrou demonstrar a existência de efetivo prejuízo decorrente da conduta questionada, elemento essencial para a caracterização da má-fé processual. A mera alegação genérica de dificuldade no exercício do contraditório não se revela suficiente quando não comprovado o nexo causal entre a conduta e o alegado prejuízo.

Ademais, o ordenamento jurídico processual estabelece como regra a interpretação restritiva das normas sancionadoras, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. A aplicação de penalidades por má-fé processual exige critérios rigorosos de análise, não sendo admissível a presunção ou a aplicação automática de sanções.

A litigância de má-fé deve ser interpretada restritivamente, exigindo-se a demonstração cabal do dolo processual e do efetivo prejuízo causado. Não basta a mera alegação de conduta inadequada; é necessária a comprovação da intenção maliciosa e dos danos efetivamente experimentados.

No presente caso, verifica-se que o agravante atuou de forma legítima na defesa de seus interesses, obtendo reconhecimento judicial da procedência de suas alegações. O provimento integral do recurso de agravo constitui indicativo da regularidade da conduta processual e da ausência de má-fé.

Quanto ao segundo argumento da embargante, relativo ao alegado fato superveniente consistente no deferimento da recuperação judicial, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita para o saneamento da questão suscitada.

Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de vícios intrínsecos ao julgado, não constituindo meio adequado para a análise de fatos supervenientes ocorridos posteriormente à prolação da decisão embargada. A alegação de superveniência de fatos que possam influenciar a execução ou os efeitos da decisão deve ser deduzida perante o juízo competente para a análise da matéria.

No caso específico da recuperação judicial, a análise dos efeitos sobre processos em curso demanda exame aprofundado da natureza do crédito perseguido, da data de sua constituição, da adequação aos requisitos legais para a submissão ao regime recuperacional e de outros aspectos de fato e de direito que extrapolam o âmbito dos embargos declaratórios.

A questão envolve, ainda, aspectos relacionados à competência jurisdicional, uma vez que os efeitos da recuperação judicial são regulamentados por legislação específica (Lei no 11.101/2005) e devem ser analisados preferencialmente pelo juízo universal da recuperação ou pelo juízo de primeiro grau da ação originária, observadas as regras de competência estabelecidas.

A análise da matéria por esta Câmara, em sede de embargos declaratórios, implicaria em supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual. O juízo de primeiro grau possui melhores condições técnicas para examinar a documentação relativa à recuperação judicial, a natureza do crédito objeto da ação monitória e os reflexos da decisão recuperacional sobre o processo principal.

Ademais, a questão demanda análise probatória específica, incluindo o exame dos documentos da recuperação judicial, da decisão que deferiu o processamento, do plano de recuperação eventualmente apresentado e de outros elementos que não integram o acervo probatório dos presentes autos recursais.

O princípio da economia processual e da eficiência da prestação jurisdicional recomenda que a matéria seja analisada pelo juízo naturalmente competente, evitando-se a multiplicação desnecessária de instâncias decisórias sobre o mesmo tema.

Importante destacar que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica automaticamente na suspensão de todas as ações em curso, mas sim na análise caso a caso da adequação do crédito ao regime recuperacional. Créditos de natureza extraconcursal, créditos com garantia real, créditos trabalhistas até determinado limite e outras modalidades previstas na Lei no 11.101/2005 podem não se submeter aos efeitos suspensivos da recuperação.

A natureza do crédito objeto da ação monitória em questão demanda análise específica quanto à sua classificação no âmbito da recuperação judicial. Créditos decorrentes de contratos de depósito ou armazenagem podem ter tratamento diferenciado conforme as circunstâncias específicas do caso concreto.

O juízo de primeiro grau possui competência para analisar se o crédito perseguido na ação monitória se enquadra nas hipóteses de submissão obrigatória ao regime recuperacional ou se constitui crédito extraconcursal que pode ser perseguido de forma individualizada.

A complexidade da matéria e a necessidade de análise conjunta com os autos da recuperação judicial recomendam que a questão seja decidida pelo juízo que possui melhor visão do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto.

Sob o aspecto procedimental, cumpre observar que a alegação de fato superveniente deveria ter sido deduzida nos próprios autos da ação originária, mediante petição dirigida ao juízo de primeiro grau, e não em sede de embargos declaratórios em segundo grau de jurisdição.

A técnica processual adequada seria a comunicação ao juízo da ação monitória sobre o deferimento da recuperação judicial, possibilitando a análise dos reflexos sobre o processo principal e sobre as medidas constritivas deferidas.

Por outro lado, verifica-se que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a modificação substancial dos efeitos da decisão embargada, especialmente quando baseada em fatos supervenientes que demandam cognição exauriente e análise probatória específica.

O ordenamento processual estabelece meios próprios para a modificação de decisões com base em fatos supervenientes, não sendo os embargos declaratórios o instrumento adequado para tal finalidade.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se ao aperfeiçoamento formal do julgado, não constituindo meio de impugnação de mérito apto à reforma substancial da decisão.

A utilização inadequada dos embargos declaratórios para finalidades estranhas à sua natureza jurídica pode configurar procrastinação desleal do feito, especialmente quando evidenciada a intenção de postergar o cumprimento da decisão judicial.

No presente caso, contudo, não se verifica tal intuito procrastinatório, mas sim equívoco técnico quanto à via processual adequada para a dedução das questões suscitadas.

A preservação da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais recomenda que alterações substanciais baseadas em fatos supervenientes sejam analisadas pelo juízo competente, mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa a todas as partes interessadas.

O embargado possui legítimo interesse na manutenção da decisão que lhe foi favorável, não sendo adequada sua modificação por via transversa que não lhe assegure plena participação no debate processual.

Por fim, cumpre observar que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e não apresenta os vícios alegados pela embargante. A decisão é clara quanto aos fundamentos que levaram ao provimento do agravo de instrumento, não havendo obscuridade, contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

A embargante não logrou demonstrar a existência de efetiva omissão quanto à análise de questão que deveria ter sido objeto de pronunciamento judicial. As questões suscitadas ou não integravam o âmbito do litígio recursivo ou devem ser deduzidas perante o juízo competente mediante procedimento adequado.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação exposta no presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025